Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727765-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUCIANO DE OLIVEIRA SALGADO, MICHELLE COSTA E SILVA SALGADO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo de avaliação do imóvel, determinou a habilitação do crédito pelos agravantes no juízo universal, bem como manteve o processo suspenso por cento e oitenta dias (180), tendo em vista que o “stay period” foi prorrogado, conforme decisão ID Num. 60831990, de 05/02/2020. Inconformado, os agravantes alegam que o art. 6o, da Lei no 11.101/05, determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende todas as ações e execuções em face do devedor, ao passo que o § 4o do dispositivo é categórico em estabelecer prazo improrrogável para o adiamento das ações em trâmite nos outros juízos contra o devedor, qual seja, cento e oitenta (180) dias, de forma que, escoado o interregno, o credor poderá prosseguir com suas ações e execuções, sem a necessidade de pronunciamento judicial nesse sentido. Sustentam que o prazo legal desde o deferimento da recuperação judicial se esgotou, mas nenhuma providência para saldar a dívida foi tomada, razão pela qual defendem o restabelecimento do direito do credor de prosseguir com a ação executória, independentemente de pronunciamento judicial. Argumentam que os créditos constituídos após a recuperação judicial não se sujeitam à novação, tampouco devem se submeter ao juízo universal. Pedem seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, eis que o regular prosseguimento poderá lhes ocasionar severos prejuízos, uma vez que importará na extinção do feito, face à determinação de habilitação do crédito perante a recuperação judicial da agravada. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para afastar a suspensão da execução, bem como afastar a obrigatoriedade de habilitação do crédito, objeto do cumprimento de sentença, na recuperação judicial, determinando, por igual, o regular prosseguimento do feito, eis que trata-se crédito extraconcursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam aos agravantes, uma vez que, mantida a decisão agravada, importará na extinção do feito, além de os recorrentes terem que aguardar todo o trâmite do pedido de recuperação judicial para que tenham seu crédito satisfeito. Por outro lado, as alegações dos agravantes não se mostram verossímeis. Segundo o art. 49, da Lei. 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Para o colendo STJ, “a consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial” (REsp 1634046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 18/05/2017). Na hipótese, o crédito buscado data de 05/05/2017 e o deferimento da recuperação judicial data de 16/08/2019 (ID Num. 43888153). Dessa forma, o crédito exequendo é considerado concursal, estando sujeito à recuperação judicial, consoante prevê o art. 49 da Lei de Falências. Como consignou o juízo a quo, “deve o exequente habilitar seu crédito no Juízo Universal pois o nascimento de tal direito se deu antes do pedido recuperação judicial e da consequente homologação”. Além disso, constata-se que a jurisprudência pátria admite a mitigação da improrrogabilidade da suspensão dos prazos (stay period) previsto no artigo 6o, da Lei no 11.101/05, razão pela qual deve-se esperar o escoamento do prazo determinado no documento de ID Num. 60831990. Assim é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA SUBMETIDA A RECURSO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO E INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 64 da Lei no 11.101/2005, espera-se que o empresário devedor, seja pessoalmente, seja em colaboração com o administrador judicial, envide esforços para cumprir da melhor forma o plano de recuperação apresentado, visando tanto à continuidade das atividades empresariais quanto à satisfação dos credores. 2. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, recuperação judicial e privilégio geral em concurso de credores nas execuções fiscais (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC - Tema 637). 3. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, a teor do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4. Segundo orientação do STJ (REsp 1634046/RS), "a consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial." 5. O crédito exequendo constituído antes de 20/06/2016, data do pedido da recuperação judicial, encontra-se sujeito ao pagamento previsto no plano aprovado de recuperação. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1140731, 07164828320188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/05). IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA REPUTADO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Frise-se, em complemento, que o fato de as sociedades empresárias agravadas encontrarem-se em processo de recuperação judicial, com prorrogação do prazo de stay period, ou seja, de suspensão das execuções movidas por eventuais credores contra elas (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05), não atrai, por si só, a competência do Juízo da origem para a análise de todo e qualquer tema afeto a essas pessoas jurídicas. 6. Ademais, a prorrogação do prazo relativo ao stay period não representa óbice para que a parte agravante promova, por meio do ajuizamento de ação específica para tanto, a discussão de eventuais cláusulas contratuais, bem como o reconhecimento de seu direito a eventual ressarcimento por perdas e danos, o que se revela, contudo, incabível incidentalmente no âmbito do processo de recuperação judicial. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1238124, 07178872320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, ao menos em análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator